Tribunal: STJ
Processo: 0069984-08.2011.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988626 - DF(2025/0257303-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JANETE SALES SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DUVALLY VERLANGEIRO JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS SILVEIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: ROBERTO CINTRA GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBERTO MELO CASSIANO
AGRAVANTE
: ROBERTO ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL EM SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA
EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC, é a sede
art. 1.030,
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese
firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
2. A despeito de a decisão proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal
não ter declinado, de forma expressa, qual o Tema
a quo
repetitivo aplicado, deixou claro que estava negando seguimento ao
apelo especial, nos termos do
I, do CPC
art. 1.030,
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA55105644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a54e817-a5fd-42bc-abb0-a8e463627eb2

Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a54e817-a5fd-42bc-abb0-a8e463627eb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988626 - DF (2025/0257303-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JANETE SALES SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DUVALLY VERLANGEIRO JUNIOR
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS SILVEIRA BARBOSA
AGRAVANTE
: ROBERTO CINTRA GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE
: ROBERTO MELO CASSIANO
AGRAVANTE
: ROBERTO ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE
: PAULO GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL EM SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC, é a sede
art. 1.030,
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese
firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
2. A despeito de a decisão proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal
não ter declinado, de forma expressa, qual o Tema
a quo
repetitivo aplicado, deixou claro que estava negando seguimento ao
apelo especial, nos termos do
I, do CPC
art. 1.030,
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JANETE SALES SANTOS
OLIVEIRA e OUTROS contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial porquanto o recurso cabível seria o agravo interno.
Documento eletrônico VDA53786734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 6228f2c1-df89-49af-807a-af9ef7ab3140

A parte agravante alega que a decisão deve ser revista "pois, a r.
decisão da Vice-Presidência do Eg. TRF da 1a Região, ao negar seguimento ao recurso
especial, não declinou o número de nenhum processo julgado sob o rito dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral, bem como, não fundamentou a decisão na alínea “b”,
do inciso I, do
do CPC" (e-STJ fls. 316/317).
art. 1.030
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, a decisão agravada merece
ser mantida.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial nos
seguintes termos (e-STJ fl. 276):
Considerando-se que o REsp (ID-78303548-) objetivava exatamente ver
prevalecer o entendimento que, ulteriormente, em face do juízo de retratação (ID-
79503541-), afinal preponderou, então prestigiando-se o(s) paradigma(s)
vinculante(s) respectivo(s) colacionado(s), aqui mencionados "per relationem",
NEGO SEGUIMENTO (art. 1.030, I, do
, pela superveniente
CPC/2015)
prejudicialidade, portanto, ao respectivo recurso supracitado.

A parte não interpôs agravo interno, mas agravo em recurso
especial (e-STJ fls. 287/296).
Acontece que o
§ 2o, do CPC prevê, expressamente, o
art. 1.030,
cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial
interposto contra acórdão proferido em conformidade com o entendimento da Suprema
Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em repercussão geral ou sob o regime de
julgamento de recursos repetitivos.
Já o art. 1.042 do CPC prescreve: "Cabe agravo contra decisão do
presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário
ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos."
Documento eletrônico VDA53786734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 6228f2c1-df89-49af-807a-af9ef7ab3140

Nas suas razões, a parte agravante entende que a decisão agravada, ao
negar seguimento ao recurso especial, não declinou o número de nenhum processo julgado
sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, bem como, não fundamentou a
decisão na alínea “b”, do inciso I, do
do CPC
art. 1.030
.
Contudo, a despeito da decisão proferida pela Vice-Presidência do
Tribunal
não ter declinado, de forma expressa, qual o Tema repetitivo aplicado,
a quo
deixou claro que estava negando seguimento ao apelo especial, nos termos do
I,
art. 1.030,
do CPC (e-STJ fl. 276).
Além disso, verifica-se que houve o juízo de retratação pela Corte a
para adequar o julgado ao Tema n. 395 do STF (e-STJ fls. 253/267), o que reforça o
quo
entendimento de que o recurso cabível seria o agravo interno, pois, nos termos do art. 1.030,
V, "c", caberá à Vice-Presidência do tribunal recorrido realizar o juízo de admissibilidade
na hipótese de que "o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação", o que não
ocorreu na espécie.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:39
Código de Controle do Documento: 6228f2c1-df89-49af-807a-af9ef7ab3140

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.626 / DF
Número Registro: 2025/0257303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00699840820114013400 699840820114013400
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANETE SALES SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE : DUVALLY VERLANGEIRO JUNIOR
AGRAVANTE : ANDRE LUIS SILVEIRA BARBOSA
AGRAVANTE : ROBERTO CINTRA GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE : ROBERTO MELO CASSIANO
AGRAVANTE : ROBERTO ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE : PAULO GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS : IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR - DF011555
MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55100074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:20
Código de Controle do Documento: 9f47fb75-21db-4a1e-afce-95a936599829

AGRAVANTE : JANETE SALES SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE : DUVALLY VERLANGEIRO JUNIOR
AGRAVANTE : ANDRE LUIS SILVEIRA BARBOSA
AGRAVANTE : ROBERTO CINTRA GOMES DE SOUZA
AGRAVANTE : ROBERTO MELO CASSIANO
AGRAVANTE : ROBERTO ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE : PAULO GONCALVES DOS REIS
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRÉ CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:20
Código de Controle do Documento: 9f47fb75-21db-4a1e-afce-95a936599829